Tribunal: STF
Processo: ARE 1279981
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar:
    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
    II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade.
    III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
    IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808.
    V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
    VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
    VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
    VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador ordinário.
    IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
    X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
    XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
    XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
    XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada.
    XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia.
    XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
    XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.
    XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime” (fls. 4-6, e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios da isonomia, da segurança jurídica e do juiz natural.
    Argumenta ser incabível o incidente proposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União “porque não comprovada a controvérsia e, muito menos, o risco à isonomia e à segurança jurídica” (fl. 9, e-doc. 11).
    Salienta que o Tribunal de origem, ao não apontar a existência de decisões conflitantes sobre a matéria, também “não demonstrou o efetivo 'risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica', conforme preceitua o art. 976 do NCPC” (fl. 10, e-doc. 11). 
    Assinala que “a Constituição Federal, prevê como regra a não subordinação das decisões de instâncias inferiores às dos órgãos judiciários de instância superior. A regra, portanto, é a independência das instâncias. Além do que, neste caso, Lei 13.774/2018, o entendimento sobre sua aplicação ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal, o guardião da interpretação constitucional” (fl. 15, e-doc. 11).
    Assevera que, ao não determinar a suspensão do processo, o Tribunal de origem teria contrariado o inc. IV do art. 313 e o § 5º do art. 982 do Código de Processo Civil, pois, “conforme a previsão legal, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a suspensão – por até 01 ano –, de processos que possuam como objeto idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do Apelo Extremo” (fl. 16, e-doc. 11).
    Ressalta que “a perda da condição de Militar da ativa leva o caso ao julgamento do Juízo monocrático do Juiz Federal da JMU pela simples obediência ao art. 30, I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar” (fl. 18, e-doc. 11).
    Aponta que, “se o acusado não é Militar, mas civil, não se justifica a permanência do poder jurisdicional com o Conselho Permanente de Justiça, composto por militares da ativa, pois tal pretensão violaria frontalmente o disposto no art. 30, I-B, da LOJM, redação dada pela Lei nº 13.774/2018, bem como submeteria o acusado a situação não isonômica em relação aos cidadãos, acusados em processos penais de outras esferas de jurisdição (federal comum, eleitoral e estadual), até mesmo em questões técnicas como a dosimetria da pena” (fl. 24, e-doc. 11).
    Pontua que “a alteração trazida no texto da Lei nº 13.774/2018 versa sobre matéria de ‘competência absoluta’, ex vi legis, e que também traz repercussões processuais, sendo certo que as normas processuais penais possuem aplicabilidade imediata, alcançando os processos em curso, art. 2º, do CPP e art. 5º, do CPPM. Assim, data vênia, é errôneo o argumento do Parquet das Armas de que a fixação da competência se daria no momento em que o crime é cometido” (fl. 30, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).
    A agravante sustenta ser presumida a repercussão geral “em casos de Incidentes de Resoluções de Demandas Repetitivas” (fl. 6, e-doc. 14)
    Ressalta que “o processamento e julgamento dos cidadãos civis – todos eles, inclusive aqueles que não são mais militares – é de competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União, o togado, aquele que detém as prerrogativas da magistratura nacional” (fls. 7-8, e-doc. 14).
    Assevera que, “demonstrada, pois, a plausibilidade jurídica da existência de violação direta à Constituição Federal, cabe então ao Supremo Tribunal Federal deliberar em caráter final e definitivo” (fl. 10, e-doc. 14).
    Requer, “com fulcro no art. 1.042, § 4º, se não ocorrida a retratação, que este Agravo em Recurso Extraordinário seja remetido à Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas e estabelecer a tese de que compete aos Conselhos Especial e Permanente da Justiça Militar o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, o Superior Tribunal Militar assentou quanto ao cabimento do incidente:
    “Em resumo, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito está presente no caso concreto. Após as alterações à Lei de Organização Judiciária Militar da União, inseridas pela Lei 13.774/2018, o inciso I-B do art. 30 da norma passou a prever a competência do juiz singular para processar e julgar civis.
    Todavia, quanto àqueles que ostentavam a situação de militar da ativa, por ocasião de ação ou de omissão criminosa, mas foram excluídos das fileiras das Forças Armadas após o delito, criou-se uma divergência interpretativa. Em que pese a maioria dos órgãos de 1º grau desta Justiça Militar da União se manifestarem pela fixação da competência monocrática, parcela das Auditorias manteve o julgamento de tais réus pelos Conselhos de Justiça.
    Outrossim, como se observa da Petição Inicial, diversas foram as irresignações do Parquet das Armas de 1º grau, as quais culminaram na interposição de Recurso em Sentido Estrito perante este STM. Cite-se, como exemplo, o caso paradigma, RSE 7000144-95.2019.7.00.0000.
    Demandas similares se multiplicaram nesta Corte. Até o encerramento do 1º semestre de 2019, foram protocolizados 134 processos com a mesma temática: 25 Apelações; 2 Correições Parciais; 3 Habeas Corpus; e 104 Recursos em Sentido Estrito. Desses, 74 já foram julgados. 62 RSE foram providos e 3 ordens em HC foram concedidas. Apenas 8 RSE foram desprovidos, uma vez que interpostos em ação cujo réu era civil à época do cometimento do delito.
    Nota-se que a multiplicação de Decisões sobre a competência para o julgamento de ex-militares perante os órgãos de 1º grau da JMU não está restrita a uma Circunscrição Judiciária, mas foram proferidas por diversos órgãos julgadores.
    Ademais, a posição adotada pelos magistrados de 1º grau é dissonante daquela esposada pela maioria desta Corte. Cite-se a Apelação 7000541-91.2018.7.00.0000, da Relatoria do eminente Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. No bojo do voto condutor, aprovado por unanimidade pelo Plenário em 27.2.2019 - portanto, antes do ajuizamento deste IRDR -, constou expressamente o posicionamento incidental pela manutenção da competência colegiada para o julgamento de ex-militares que praticaram delitos castrenses ainda em atividade.
    Do exposto, demonstra-se a existência de controvérsia acerca do tema, senão pela divergência entre decisões proferidas pelos Juízos de 1º grau, pela dissonância entre o posicionamento apresentado nos julgados constantes da lista anexa à petição inicial e a manifestação prévia deste STM.
    Quanto à natureza da divergência, trata-se de questão de direito, uma vez que versa sobre a interpretação do dispositivo legal, a saber, inciso I-B do art. 30 da LOJM, inserido pela Lei 13.774/2018. Assevera-se que, como mencionado na preliminar de admissibilidade, a casuística de cada ação individual não impede que se reconheça a possibilidade de ajuizamento do IRDR, desde que neste não se discutam os fatos apresentados.
    Preenchido o primeiro requisito, o art. 976, II, do CPC, determina a necessidade de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o qual também está presente na demanda em destaque.
    A isonomia consiste em garantir o tratamento igualitário àqueles que se encontrem na mesma situação, bem como em promover a prestação desigual naquilo que os jurisdicionados se diferenciem.
    Em relação à segurança jurídica, a doutrina a aponta como princípio geral do direito. Significa que o Estado deve atuar de forma a garantir a estabilidade da interpretação das normas. Ou seja, não deve alterar seu posicionamento, seja ele judicial ou administrativo, a cada caso concreto posto a análise. Não importa dizer que o entendimento jurisprudencial deve ser engessado, mas visa permitir que o cidadão, ao praticar determinado ato, saiba as prováveis consequências” (fls. 21-22, e-doc. 3).
    Quanto à alegada necessidade de suspensão de todos os feitos em curso na Justiça Militar que versem sobre a questão em análise, afirmou:
    “Ao contrário do que afirmou a nobre DPU, a medida que ora se requer não decorre automaticamente da admissibilidade do Incidente. Nesse sentido, já se manifestou o Conselho da Justiça Federal no Enunciado 140 da sua II Jornada de Direito Processual Civil, ocorrida nos dias 13 e 14.9.2018:
    "A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência."
    O entendimento defendido na Jornada esboça não só o posicionamento de parte significativa da doutrina, como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao se manifestar sobre a suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários (RE) com Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE 966.177/RS, entendeu que o sobrestamento não é obrigatório e pode ser modulado pelo Relator. Na mesma oportunidade, reconheceu que, uma vez determinada a medida, os prazos prescricionais também seriam suspensos: (...)
    Assevera-se que a redação do art. 1.035, § 5º, do CPC, referente à Repercussão Geral, é semelhante à do art. 982, I, do mesmo diploma, que cuida da suspensão no IRDR. Nesse sentido também é a doutrina de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Humberto Dalla Bernardina de Pinho, Daniel Vianna Vargas e Felipe Carvalho Gonçalves da Silva:
    "A suspensão dos processos criminais poderia ser alegada como impedimento à utilização do IRDR no Processo Penal. Entretanto, assim como nos recursos repetitivos, a suspensão dos processos no incidente é facultativa.". (In O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no Processo Penal. Reflexões Iniciais. Publicado na Revista de Processo. Ano 43. Vol. 279. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 300)” (fls. 15-16, e-doc. 3).
    Quanto à competência dos Conselhos Especial e Permanente da Justiça Militar, decidiu:
    “Portanto, quando a Constituição dispõe a inexistência de juízo de exceção, significa afirmar que o órgão competente para o julgamento deve ser definido antes da prática do fato típico. De outro lado, se o Estado deve definir as regras de competência previamente, sabe-se também que não cabe ao acusado ‘escolher’ o Juízo pelo qual será julgado: (…)
    Dessa forma, a interpretação adotada pelo Juízo de 1º grau poderia, exemplificativamente, permitir ao Acusado provocar o seu licenciamento para ser julgado de forma monocrática. Situação ainda pior é aquela em que o Réu é licenciado e reintegrado mais de uma vez no curso da demanda, quando haveria alteração do Juízo competente a cada modificação da sua situação jurídica, o que fere não só o postulado destacado, como o princípio da duração razoável e da economia processual.
    A própria Lei 13.774/2018 desfaz as possíveis divergências no art. 30, I-B. Observa-se da sua redação que o dispositivo prevê a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares inseridos nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Sequer mencionou o inciso II, que trata sobre crimes praticados por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.
    Seria ilógico entender pela competência do Juiz Federal da Justiça Militar quando um ex-militar pratica tipo inserido no inciso I do art. 9º (crimes apenas previstos no CPM) e, quanto ao inciso II, que menciona os crimes com existência correlata na legislação comum, permanecerem os fatos a serem julgados pelos Conselhos de Justiça.
    Sobre o argumento de que a norma tem natureza processual e alterou a competência absoluta para o julgamento de civis na Justiça Militar da União, não se desconhece a sua validade. De fato, a competência em razão da pessoa, via de regra, é absoluta, motivo pelo qual é incabível a perpetuatio jurisdicionis. O fundamento da aplicação do art. 5º do CPPM é plenamente viável, desde que o acusado ostente a qualidade de civil no momento da prática do crime.
    Ou seja, a alegação manifestada na maioria das informações prestadas pelos magistrados de 1º grau e pela Defensoria Pública da União, de fato, é válida. No entanto, julgo que não é aplicável ao ex-militar, porquanto os excluídos das fileiras castrenses não estão inseridos no âmbito de aplicação do inciso I-B do art. 30 da LOJM. O dispositivo, repiso, aplica-se exclusivamente àqueles que cometeram o fato tipo na condição de civis, inseridos no inciso I ou, na maciça maioria dos casos, no inciso III do art. 9º do CPM.
    A interpretação do art. 5º do CPPM deve ser combinada com a teoria da ação e o princípio tempus regit actum. Uma não exclui a outra. Significa dizer que se o acusado ostentava a condição de civil no momento da prática do fato típico, com a entrada em vigor da Lei 13.774/2018, a competência para julgamento automaticamente é designada ao Juiz Federal da Justiça Militar de forma monocrática. Todavia, caso seja militar à data do crime e, a posteriori, é excluído das fileiras castrenses, prevalece sua situação jurídica referente ao tempo da ação/omissão punível.
    No mesmo sentido é o entendimento em relação à suposta violação ao Pacto de São José da Costa Rica e às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ainda que se entenda que a competência dos Conselhos de Justiça para o julgamento de civis viola as normas internacionais sobre direitos humanos, tal fundamento não é aplicável àqueles que praticaram os fatos tipos na condição de praças ou de oficiais das Forças Armadas.
    Do contrário, estar-se-ia a afirmar que países como Chile, Itália e Espanha também violam as convenções internacionais de não submissão de civis à Justiça especializada, haja vista que, como supratranscrito, aplicam-se as regras da competência de acordo com a condição do agente na data do fato” (fls. 36-42, e-doc. 3).
    6. Rever esse entendimento exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 13.774/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 814.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.3.2016). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
    1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.
    3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.243.744-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.165.351-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2020).
    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, a alegação de incompetência do Conselho Permanente da Justiça Militar não poderia prosperar. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE 801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018” (HC n. 170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta i